Tribunal: TJDFT
Processo: 0747756-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA (REVISÃO NÃO É “SEGUNDA APELAÇÃO”). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. SENTENÇA E ACÓRDÃO HÍGIDOS: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada para desconstituir condenação transitada em julgado por ameaça, desacato, resistência e embriaguez ao volante, em concurso material. O Recorrente pretende afastar o concurso material, invocando teses de consunção e ne bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos, autorizando a revisão criminal; e, (ii) estabelecer se há prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de provas ou à reavaliação de teses já apreciadas.

4. Se o requerente não indica prova falsa nem apresenta prova nova cabal e inequívoca de inocência ou circunstância que autorize diminuição especial da pena, julga-se improcedente o pedido revisional.
5. Como a sentença e o acórdão enfrentaram detidamente a prova e a dosimetria, reconhecendo a materialidade e a autoria dos delitos com base em depoimentos colhidos sob contraditório, termo de constatação de embriaguez e demais elementos probatórios, eles devem ser mantidos.
6. A tese de consunção deve ser rejeitada por se tratar de condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Pretender novo julgamento configura sucedâneo recursal, vedado nesta via.
7. Como a pretensão revisional busca novo julgamento do que decidido em apelação, o que não se compatibiliza com a função restrita da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou à reapreciação de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias. 2. A ausência de prova nova ou de decisão contrária à evidência dos autos impede a desconstituição da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: art. 621, I, II e III, do CPP. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1704043/TO (STJ); Acórdãos n.1098282 e n.1099283 (TJDFT).